Tribunal: STF
Processo: Rcl 33202
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso em data anterior à CF/1988 sob a égide da CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 3. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.